Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. EMPRESA ATACADISTA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGLIGÊNCIA DO PAGADOR. CULPA CONCORRENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. EVITABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA DILIGÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO.

1. Constatado que a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, isto é suficiente para que se tenha por cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Não se tratando de consumidor, mas de empresa atacadista, caracteriza negligência da vítima o erro no pagamento de boleto fraudado, de elevado valor, sem adequada conferência de sua origem e dos dados do pagador, beneficiário e sacador, no momento da conclusão da operação eletrônica.

4. O pagamento recebido indevidamente por terceiro deve restituído, ainda que este não tenha contribuído para a fraude de origem. Muito embora tenha recebido o pagamento de boa-fé, em contrapartida à compra de bens móveis, não se exime de realizar a restituição, uma vez que foi cientificada a tempo de evitar que a entrega fosse consumada, mas não comprovou que tenha efetivamente diligenciado para evitar o prejuízo.

5. Assim, estando caracterizada a culpa concorrente de ambas as partes, cabível a redução da indenização, pela metade, com fundamento no art. 945, do CC.

6. Apelo parcialmente provido.